Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. PENDÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do processo na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2. Embora o agravante alegue a ocorrência de revogação da decisão que admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário contra o acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a consulta aos respectivos autos revela que nova decisão, em igual sentido, foi proferida após a aludida revogação. 2.1. Assim, subsistem os fundamentos da decisão monocrática que determinou a suspensão da presente marcha processual.3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.